Tribunal: TJSP
Processo: 1512985-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512985-58.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
CARLOS LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512985-58.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1512985-58.2019.8.26.0228
Apelante: Robson Carlos Lima da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.323
O réu foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 29 de maio de 2019,
por volta de 19h30, na Avenida Brigadeiro Tobias, altura do imóvel de no 820, República,
Comarca da Capital, quando, agindo em concurso com outros indivíduos não identificados,
previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, o aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 1.300,00,
pertencente a Antônio Carlos Inácio. Foi condenado nos termos da denúncia, à pena de 2
anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso,
substituída a carcerária por restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação
social, além de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período daquela, tudo nos
termos a serem determinados pelo juízo das Execuções Criminais (fls. 93-96).
Apela da sentença a defesa, pugnando, em suma, pela
absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal (fls. 107-109).
Contrarrazões às fls. 114-116.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo não
provimento ao recurso (fls. 126-134).
É o relatório.
Segundo a inicial, na data dos fatos a vítima, motorista de
aplicativo, estava no interior de seu carro quando o ora apelante, juntamente com outros,
quebrou o vidro dianteiro e subtraiu o aparelho celular que estava acoplado ao painel do
veículo, fugindo em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512985-58.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Policiais civis que estavam próximos ao local foram
acionados e detiveram o réu, o fazendo com base em suas características físicas, contudo, o
aparelho não foi recuperado. A vítima o reconheceu como sendo um dos autores do furto.
Assim, as partes foram conduzidas à delegacia e o ora
apelante preso em flagrante.
Indagado pela autoridade policial, cingiu-se a negar a autoria
delitiva (fl. 6). Em juízo, voltou a refutar o crime. Explicou estivesse trajando uma blusa
vermelha, por isso acredita que foi confundido com outra pessoa (CD).
De outro lado, a vítima Antônio Carlos Inácio, em juízo,
reconheceu o réu como sendo o autor do furto. Aduziu estivesse trabalhando com
aplicativo e tinha no interior do carro uma passageira. O réu se aproximou e estourou o
vidro do passageiro, pegando seu celular rapidamente, o qual estava no painel. Passou uma
viatura pelo local, o que permitiu que noticiasse o ocorrido aos agentes. Não viu se ele
passou para alguém o celular. Achou o suporte do celular no canteiro, mas o aparelho não
foi encontrado. Quando ele se aproximou estava sozinho. Não notou a presença de outros
indivíduos (CD).
O policial civil Alan da Silva Ferreira, ao ser instado sobre os
fatos em juízo, explicou que na data apontada na denúncia estava em uma viatura
descaracterizada, quando parou no farol vermelho. A vítima disse ter sido furtada e passou
as características, explicando que o indivíduo estava trajando camisa vermelha. Com isso,
foi em direção ao local indicado e abordou o réu. Procedeu a revista, mas nada foi
encontrado. O réu não falou nada a respeito do celular (CD).
De sua parte, o policial civil Alexandre Martins da Silva, em
juízo, disse ter sido acionado, porquanto outra equipe havia presenciado um furto de um
celular de um veículo. Chegou após o réu estar detido por esta outra equipe. O réu falou
que costumava ficar no local para praticar furtos (CD).
Ao reverso do que afirma a defesa, há provas suficientes para
o convencimento quanto à autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512985-58.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na sentença não
poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos autos que autorize a
absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser
merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, imputando-lhe o delito, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que as
levasse a agir nesse sentido.
Portanto, correto acolhimento da pretensão punitiva, nos
termos da sentença.
O cálculo da pena não comporta reparos, porquanto fixado
no mínimo legal previsto à espécie.
Escorreitos, ademais, o regime inicial aberto estabelecido,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso de Robson
Carlos Lima da Silva, mantendo-se a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves

relator